Tribunal: CARF
Processo: 11516.720944/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
É perfeitamente cabível a aplicação da multa de ofício e da multa isolada por se tratarem de hipóteses legais distintas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar demonstrada a ocorrência de evidente intuito de fraude.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720944/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ELISEO FERNANDO SORIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de
multa sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na
legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
É perfeitamente cabível a aplicação da multa de ofício e da multa isolada por se
tratarem de hipóteses legais distintas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720944/2019-21
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício
qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar demonstrada a
ocorrência de evidente intuito de fraude.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-71.993
- 6a Turma da DRJ/JFA, fls. 1.397 a 1.413.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 21/03/2019, o Auto de
Infração de fls. 02 a 15, juntamente com o Relatório de Fiscalização de fls. 763 a 789,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercícios 2015 e 2016, anos-
calendário 2014 e 2015, respectivamente, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 4.574.977,68, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 1.398.952,87
(calculados até 03/2019), multa de ofício agravada, no percentual de 150%, no valor de
R$ 6.862.466,51, e multa exigida isoladamente, no percentual de 50%, no valor de R$
829.910,75.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, nos valores de R$
4.000.000,00 e R$ 2.041.722,99, relativos aos anos-calendário 2014 e 2015,
respectivamente;
2) A omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos valores de R$ 947.195,62 e R$ 9.720.878,53, relativos aos anos-
calendário 2014 e 2015, respectivamente; e,
3) Multa por falta de recolhimento do IRPF à título de Carnê-Leão, nos valores de R$
1.099.173,85 e R$ 560.647,67, relativos à omissão de rendimentos recebidos de fontes
no exterior, fatos geradores em 31/12/2014 e 31/01/2015, respectivamente.
4) Também foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 150%, em relação à
omissão de rendimentos de fontes no exterior e omissão de rendimentos de depósitos
bancários.
A seguir, reproduzo alguns trechos do Relatório de Fiscalização, de fls. 763 a 789:
(...)
O sujeito passivo não apresentou qualquer explicação ou documentos relativos à
solicitação contida na TIPF, para que comprovasse os valores declarados em DIRPF
dos exercícios de 2015 e 2016 (anos-calendário de 2014 e 2015) como doações, nas
quais foram informados recebimentos de valores procedentes do exterior, no montante
de R$ 4.000.000,00 em2014 e R$ 2.041.722,99 em 2015.
(...)
Conforme a DIRPF do ano de 2014, o patrimônio do sujeito passivo aumentou de R$
4.613.451,27, em 31/12/2013, para R$ 16.758.317,32, em 31/12/2014.
Considerando as dívidas declaradas de R$ 8.619.940,66 em 31/12/2014, ante R$
227.940,66 em 31/12/2013, houve um aumento patrimonial líquido de R$ 3.752.866,05,
que poderia ser justificado com a referida doação de quatro milhões.
Além da alegada doação de quatro milhões, no ano de 2014, conforme os extratos
bancários apresentados, o contribuinte também recebeu depósitos em conta corrente no
valor de R$ 947.195,62 em sua conta corrente no BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A.
Em 2015, recebeu depósitos em conta corrente no BANCO ITAÚ S/A no valor total de
R$ 416.100,00 e mais R$ 9.304.778,53 no BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
(...)
1) para os depósitos relacionados nos extratos não foi apresentado qualquer
comprovante de origem ou mesmo algum recibo/certificado de quem tenha sido o
responsável pelo depósito. Nenhum comprovante de que a origem dos valores provinha
de rendimento isento ou não tributável (como as doações), sujeito à tributação
exclusiva ou já tributado, ou que tenha sido depositado pelo próprio contribuinte foi
entregue;
2) quanto aos depósitos atribuídos a doação de terceiros, os documentos apresentados,
as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o início da
fiscalização, não sendo portanto espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ
válido. Em sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto, não são brasileiros,
não declararam em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer
comprovação de que possuíam recursos para fazê-las.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Se nem mesmo há comprovação de que os valores recebidos eram de fato doações que
vieram de pessoas cuja existência ou disponibilidade financeira não é passível de ser
averiguada, pode-se inclusive aventar que houve tentativa de fraude na emissão desses
documentos (DIEFs e DARE).
(...)
houve um acréscimo patrimonial de R$ 3.752.866,05 que somente poderia ser
justificado pela doação declarada em DIRPF de quatro milhões.
Em 2015 declarou em DIRPF do exercício de 2016 que recebeu, em 10/01/2015, o
valor de U$ 761.638,00 (equivalente à R$ 2.041.722,99 pelo câmbio da época) de um
certo CAACBAY AGPITO II CANGMAONG. Além disso, conforme os extratos
bancários apresentados, o contribuinte também recebeu depósitos em conta corrente no
BANCO ITAÚ S/A no valor total de R$ 416.100,00 e mais R$ 9.304.778,53 no BANCO
COOPERATIVO DO BRASIL S/A. O que perfaz um total de R$ 11.762.601,52
recebidos ao longo daquele ano.
(...)
Portanto, o contribuinte recebeu valores do exterior em duas oportunidades e as
declarou em DIRPF como doações, mas não conseguiu oferecer qualquer prova válida
para comprovar que se tratava de rendimento isento. Quanto aos depósitos bancários,
evidencia-se a omissão de rendimentos, consubstanciada na aquisição da
disponibilidade econômica correspondente aos valores creditados em conta bancária,
cuja origem não restou comprovada, e que sequer foram objeto da Declaração de Bens
e Rendimentos relativas aos anos-base 2014 e 2015, exercícios 2015 e 2016.
É importante ressaltar que, conforme resposta do próprio contribuinte às intimações
enviadas pela fiscalização, os valores recebidos do exterior declarados nas DIRPF e
2014 e 2015 não se confundem com aqueles depositados em conta corrente.
(...)
No presente caso, foi feita declaração inexata dos rendimentos recebidos do exterior,
alguns supostamente trazidos ao país em moeda estrangeira conforme declarados em
DIRPF, que foram indevidamente qualificadas como isentas.
Os depósitos em conta não foram sequer declarados em DIRPF, tendo o contribuinte
alegado que se também se tratava de doações, empréstimos ou de recebimento de
dívidas.
já visto anteriormente, os documentos produzidos por ele para tentar comprovar a
isenção, que são as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o
início da fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ
válido. Em sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto não são brasileiros,
não declararam em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer
comprovação de que possuíam recursos para fazê-las. Todos os doadores são
relacionados como parentes colaterais, sem nenhuma comprovação, e todos residem no
mesmo endereço do sujeito passivo.
Não foram declarados os depósitos em conta corrente bancária e as supostas doações
recebidas do exterior não foram comprovadas como rendimentos isentos, trazendo por
consequência a ausência de pagamento do respectivo tributo, ensejando a aplicação do
inciso I, do artigo 44, bem como do § 1o do mesmo artigo que determina que o
percentual de multa será duplicado nos casos previstos nos art. 71 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, anteriormente reproduzido.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Quanto ao suposto empréstimo feito para a IGREJA DE DEUS INTERNACIONAL,
destinada a compra de “locais em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória”, também não
foi entregue qualquer documento sobre a transação, como o contrato de empréstimo ou
comprovantes de que os depósitos no valor total de R$ 2.466.368,59, relacionados no
relatório o Livro Razão daquela entidade religiosa, tenham sido de fato feitos por ela,
já que não foi apresentado qualquer extrato bancário ou comprovante de depósito ou
transferência. Todos os indícios levam a crer que se trata de uma fraude, conforme
descrito pelo art. 72 da Lei n.o 4.502/64, uma vez que este suposto empréstimo nem
mesmo foi declarado na DIRPF do sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada
sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
A ciência do Auto de Infração se deu em 28/03/2019 (fls. 790 a 792), e o interessado
apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 798 a 825, em
24/04/2019 (fl. 797), alegando, em síntese, que:
(...)
Por fim, estando a obrigação principal da doação contemplada por meio do
recolhimento do ITCMD e os valores declarados em DIRF como isentos, como já
exposto, devem as doações possuir tratamento diferenciado, ou seja, caráter de
isenção, não devendo os valores recebidos em 2014 e 2015 e serem oferecidos a
tributação.
(...)
Nesta senda, como já elucidado no tópico anterior, o ato de doar faz nascer à
obrigação recolhimento do ITCMD. A obrigação perante a Receita Federal do Brasil,
DIRF, possui caráter acessório, ou seja, condão de auxiliar, ampliando o rol das
informações prestadas ao fisco, não podendo ser ela, em hipótese alguma, com suas
características, a obrigação que defini o caráter de isenção operações, bem como a sua
confecção a destempo, atribuir as operações realizadas o caráter de fraude.
(...)
Como ponto controverso, resta a diferença de R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e
cinquenta mil reais), a título de empréstimos efetuados pelo AVIARIO ao autuado, dos
quais passa-se a fazer apontamentos, eis que a tese apresentada no relatório de
fiscalização é questionável.
(...)
Perceba-se, diante do exposto, em que pese à presunção do autuante, não estou
caracterizado, até porque a omissão de receita e rendimentos não pode ser subjetiva,
nenhuma das hipóteses contidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4502/64, desta forma, não
há crime, não há penalidade!
(...)
O autuado apresentou declaração, devidamente assinada pelo presidente da igreja, ora
eleito, RODEL DELA CRUZ MANGILIMAN, com poderes para tanto, conforme ata de
eleição juntada ao no processo de fiscalização, fls. 747 a 748, informando que os
valores entregues possuíam o caráter de pagamento e devolução por ele emprestado à
instituição religiosa. Note-se, que a declaração, inclusive, trouxe a destinação final do
dinheiro. Certamente, se o caso concreto não existisse, tal informação não seria trazida
a baila.
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

A declaração emitida justifica os depósitos realizados e deve ser considerado
documento hábil para comprovação dos pagamentos dos valores a título de empréstimo
devolvidos ao autuado pela instituição religiosa. Não cabe ao autuante menosprezá-la,
porque não teve o cuidado de observá-la corretamente, em conjunto com os demais
documentos apresentados.
(...)
Alega o atuante que o livro Razão apresentado não pode ser aceito como prova, tendo
em vista que não acompanhou os documentos utilizados para a escritura, o que não se
pode concordar, tendo em vista que a escrituração contida nas paginas apresentada
retratam a realidade da instituição religiosa e está devidamente assinada por um
responsável técnico, no caso a contadora, bem como pelo representante legal da
instituição.
(...)
Em observação as análises contidas no relatório fiscal, resta claro que o autuante não
logrou êxito em comprovar os crimes de sonegação ou conluio, mas, apenas uma
suposta “tentativa” de fraude, tão pouco caracterizou o dolo. Este trabalhou apenas
com possibilidades e supostas intenções, que para o caso concreto, não servem para
caracterizar a penalidade pecuniária imputada ao autuado, motivo pelo qual resta
impugnada a aplicação da multa por omissão de rendimento.
(...)
Sendo assim, não o pode o autuante exigir além da multa de ofício a multa isolada,
caracterizando dupla penalidade ao autuado.
(...)
Impõe-se, pois, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 09.2.01.00-2018-
00109-1, que aplica indevidamente a pena de multa ao autuado, alternativamente a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a minoração da
multa a patamar devido.
(...)
Desta forma, viola a boa fé o comportamento sistematizado do fisco de interpretar e
aplicar as normas no sentido de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do
contribuinte.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do processo
de fiscalização, espera e requer o autuado, ora impugnante, seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido:
a) A suspensão da exigibilidade da execução, tendo por consequência imediata
suspensão da cobrança do crédito tributário, até que se esgotem todas as formas de
defesa do autuado;
b) A descaracterização do crime de sonegação e fraude, ante a ausência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, dolo específico;
c) O afastamento da multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), diante da ausência de provas da omissão dolosa pelo autuante;
d) Nulidade das multas alternativamente a minoração em consonância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade;
e) A impossibilidade de cobrança concomitante da multa isolada e de oficio;
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

f) O cancelamento do termo de fiscalização, tendo por consequência imediata, com o
cancelamento integral do crédito tributário.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação do recorrente, o órgão julgador de 1a instância, decidiu
que não assiste ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de
multa sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na
legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
É perfeitamente cabível a aplicação da multa de ofício e da multa isolada por se
tratarem de hipóteses legais distintas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício
qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar demonstrada a
ocorrência de evidente intuito de fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 1.417 a 1.454, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Na fase preliminar, a título de norte do que será arguido em seu recurso, ao
mencionar os fatos, sem fazer solicitações específicas, o contribuinte, basicamente informa:
1 - que as transações das compra de imóveis passaram pelo crivo da Receita
Federal do Brasil, eis que declarados em DIRF, sem quaisquer questionamentos;
2 - que o valor de R$ 2.041.722,99, estava devidamente declarado na DIRF 2015;
3 - que as doações apontadas nos anos de 2014 e 2015 tiveram as DIEF’S
entregues e os ITCMD’S devidamente recolhidos;
4 - que em relação ao acréscimo patrimonial alegado pelo fisco, não houve
“enorme” acréscimo patrimonial que corrobore com a tese de omissão de rendimentos;
5 - que sobre as doações de 2015, as mesmas devem possuir o caráter de isenção,
eis que tratam-se de doações identificadas, declarados em DIRF e recolhidos os ITCMDS
respectivos;
6 - que em relação aos doadores e a falta dos documentos dos mesmos, alega que
é comum a dificuldade de regularização de estrangeiros no Brasil e que por isso, os mesmos
eram desprovidos de documentos, tipo, por exemplo, CPF;
7 - que caberia à fiscalização ter estendido a investigação aos co-titulares da conta
corrente do recorrente;
8 - que caberia à fiscalização ter diligenciado junto ao Aviário no sentido de
buscar as informações faltantes;
9 - que em relação ao dinheiro emprestado à igreja “MEMBRO DA IGREJA DE
DEUS INTERNACIONAL”, nada mais era do que a devolução de empréstimo anteriormente
efetuado;
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

10 - que em relação à suposta omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, para a majoração da multa era necessário a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, o que de fato não
ocorreu e,
11 - que a multa isolada pelo não recolhimento do tributo não deve ser cumulada
com a multa de ofício e, que as multas aplicadas são exorbitantes e chegam ao percentual de
150% e 50%, não devendo prosperarem.
No mérito, confirmando as insurgências preliminares, observo, de logo, que o
recorrente encontra-se por sustentar basicamente as seguintes alegações:
1 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE FONTES DO EXTERIOR
Primeiramente, há de se destacar que o Recorrente sempre atendeu as solicitações da
fiscalização, com verdade e boa vontade, eis que sempre teve interesse em esclarecer os
fatos.
Do voto do Recorrido, extrai-se que:
A comprovação da efetiva transferência e a disponibilidade do doador imprescindível
para a comprovação da alegada doação, não foram apresentada a fiscalização ou junto à
impugnação.
Que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física prova que houve a
declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado o ônus de prova-lo. Tudo
que é informado na declaração está sujeito à comprovação.
Ainda, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra
quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignados, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a Receita Federal.
Pois bem, vejamos:
1.1 - DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR NOS ANOS DE 2014 E
2015.
Destaca-se que a doação é um contrato em que uma pessoa, por mera liberalidade,
transfere de seu patrimônio, bens ou direitos, para outra pessoa que os aceita.
( ... )
Neste contexto, diferente do que alega o Recorrido, as transações de compra de imóveis
passaram pelo crivo da Receita Federal do Brasil, eis que declarados em DIRF, sem
quaisquer questionamentos, sejam eles quanto à origem dos recursos, forma e valores
declarados. Ou seja, operações tidas como regulares e válidas!
Ademais, o valor de R$ 2.041.722,99 (dois milhões e quarenta e um mil setecentos e
vinte e dois reais e noventa e nove centavos), está devidamente declarado em DIRF,
2015, CAACBAY AGPITO II CANGMAONG (valor original U$ 761.638,00).
Entretanto, as transações inerentes às doações vindas do exterior, quanto à origem, que
possibilitaram as transações comerciais acima mencionadas, foram passíveis de análise
e autuação, eis que o Recorrido concedeu as mesmas o caráter duvidoso, de “suposta
fraude”. Entretanto, questiona-se por qual motivo?
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Neste contexto, perceptível é que por ora a origem do recurso mostra-se fundamental,
quando conveniente, e, por outra, não! Sob este ponto, a análise do Recorrido possui
claro caráter confiscatório, dando a causa dois pesos e duas medidas!
Ademais, frisa-se que sobre as doações apontadas nos anos de 2014 e 2015, as DIEF’S
foram entregues e os ITCMD’S devidamente recolhidos.
Neste contexto, estando à obrigação principal extinta, DIEF’S enviadas e tributos
(ITCMD’S) recolhidos, documentos que junta-se para observação, ainda que fora de
prazo, fica ressalvado ao sujeito ativo do tributo, o Recorrido, a apuração apenas de
eventuais diferenças, se, assim, dentro do prazo prescricional, entender pertinente o ente
estadual, não cabendo a Receita Federal do Brasil tal discussão e cobrança.
Ainda sobre as obrigações, as acessórias possuem o objetivo de auxiliar o fisco na tarefa
de fiscalizar e arrecadar os tributos, não se sobrepondo a obrigação principal, no caso
em tela as DIRF`S foram entregues em consonância com o caráter de isenção que lhes
foram atribuídas junto ao estado de forma regular, cumprindo sua finalidade, mesmo
fora do prazo.
( ... )
Por fim, estando a obrigação principal da doação contemplada por meio do
recolhimento do ITCMD e os valores declarados em DIRF como isentos, como já
exposto, devem as doações possuir tratamento diferenciado, ou seja, caráter de isenção,
não devendo os valores recebidos em 2014 e 2015 e serem oferecidos a tributação.
1.2 – DA DOAÇÃO E DA ISENÇÃO
A doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu
patrimônio, bens ou direitos, para outra pessoa que os aceita, como já apontado
anteriormente.
Em contraponto ao contexto acima abordado de doação, o Recorrido, em seu relatório
de fiscalização, frisa que os documentos entregues pelo Recorrente deram-se após o
início do procedimento de fiscalização, além disso, que os documentos emitidos, que
endossam o ato de doar, possuem caráter de fraude, eis que nas DIEF’S alguns doadores
apresentam o mesmo endereço do autuado, grau de parentesco colateral com este, além
de não possuírem CPF’S, perceba- se:
( ... )
1. De fato o envio das obrigações, principal e acessória, bem como o recolhimento do
ITCMD deram-se após o início do processo de fiscalização, contudo, mesmo cumpridas
a destempo, atingiram seu objetivo, não implicando as operações em fraude, má fé ou
dolo.
2. Tendo em vista serem os doadores em sua maioria Filipinos, a estes se impõem as
dificuldades comuns a todos os estrangeiros que chegam a um novo país, neste caso, ao
Brasil. Dificuldades de se estabelecerem, de se recolocarem no mercado, e, de
regularização de documentos, entre outros.
( ... )
Por fim, no contexto que se discute, cabia ao Recorrido ter estendido a investigação aos
co-titulares da conta corrente do Recorrente, no caso, os doadores, intimando-os a
prestar esclarecimentos e apresentar documentos, como forma de esgotar todos os meios
de provas admissíveis no direito para a efetiva comprovação do ilícito de omissão de
rendimentos, a luz do que dispõem a inteligência da Súmula 29, do CARF. Contudo, o
Recorrido resumiu-se, ao longo do seu relatório de fiscalização, em presumir a não
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

isenção das doações e a suposta tentativa de fraude, motivo pelo qual o lançamento da
multa, por omissão de rendimentos e qualquer outra penalidade que possa advir a título
de infração penal, torna-se nula.
2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em primeira análise, vale destacar que o relatório do voto, que indeferiu os pedidos da
impugnação do Recorrente, fls.13, fala em tributação especifica e diferenciada para
atividade rural, contudo, o Recorrente nada requereu neste sentido.
Inclusive, a questão acima apresentada comprova que os fatos e documentos não foram
analisados da forma que deveriam ser, e, pior, que há, independe do que foi apresentado
na defesa, juízo de valor preconcebido pela Receita Federal, para a condenação do
Recorrente.
É o voto do Recorrido:
Sobre a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, a autoridade lançadora relata em seu Termo de Verificação Fiscal que a
apresentação dos extratos bancários foi requisitada, bem o Recorrente foi intimado a
comprovar a origem dos créditos/depósitos, sem efeito.
2.1 - DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELO AVIÁRIO
Como ponto incontroverso, entre Recorrido e Recorrente, tem-se que os valores de
R$1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta reais) e R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), recebidos a título de empréstimo pelo autuado, não devem ser oferecidos à
tributação do imposto de renda, tendo em vista que a comprovação documental, sobre
este especifico, restou satisfatória, encerrando o assunto no âmbito da fiscalização.
Como ponto controverso, resta a diferença de R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e
cinquenta mil reais), a título de empréstimos efetuados pelo AVIARIO ao autuado, dos
quais passa-se a fazer apontamentos, eis que a tese apresentada no relatório de
fiscalização é questionável.
Tendo em vista os fortes indícios apresentados no relatório de fiscalização, de que de
fato houve entre o autuado e o AVIÁRIO uma operação de empréstimo, não poderia o
Recorrido desqualificar de plano os documentos apresentados como prova, dando-os
como emprestáveis, dos quais desde já requisita-se nova análise, sem aprofundar a
investigação, uma vez que tinha meios hábeis para tanto. O AVIÁRIO é uma empresa
constituída, de fato e de direito, que poderia corroborar com a apresentação de
documentos e com a elucidação dos fatos, porque não foi intimado?
Ainda, no relatório de fiscalização o Recorrido apenas mencionou ter aberto fiscalização
junto ao AVIÁRIO, contudo, não trouxe ao processo de fiscalização quaisquer
documentos ou informações provenientes do mesmo, em corroboração a tese
apresentada, contra o Recorrente.
( ... )
A luz do que vem decidindo o CARF, Súmulas 25 e 29, todos os meios de prova e
investigativos devem ser esgotados no processo de fiscalização, visando o equilíbrio
entre o fisco e o contribuinte, sob pena de nulidade do lançamento.
Então, como forma de justiça, e diante da vasta documentação e esclarecimentos
prestados pelo Recorrente, prontamente, quando da sua solicitação pelo Recorrido, o
valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) não deve ser
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

considerado com rendimento e levado a tributação, mas, sim, como recebimento de
empréstimos.
2.2
-
DOS
EMPRÉSTIMOS
E
SUA
RESPECTIVA
DEVOLUÇÃO
REALIZADOS PELA IGREJA “MEMBRO DA IGREJA DE DEUS INTERNACIONAL”.
O Recorrente apresentou declaração, devidamente assinada pelo presidente da igreja,
ora eleito, RODEL DELA CRUZ MANGILIMAN, com poderes para tanto, conforme
ata de eleição juntada ao no processo de fiscalização, fls. 747 a 748, informando que os
valores entregues possuíam o caráter de pagamento e devolução por ele emprestado à
instituição religiosa. Note-se, que a declaração, inclusive, trouxe a destinação final do
dinheiro. Certamente, se o caso concreto não existisse, tal informação não seria trazida a
baila.
A declaração emitida justifica os depósitos realizados e deve ser considerado
documento hábil para comprovação dos pagamentos dos valores a título de empréstimo
devolvidos ao autuado pela instituição religiosa. Não cabe ao Recorrido menosprezá-la,
porque não teve o cuidado de observá-la corretamente, em conjunto com os demais
documentos apresentados.
( ... )
Com base no contexto mencionado, sendo a igreja “MEMBRO DA IGREJA DE DEUS
INTERNACIONAL”, uma instituição regularmente constituída, tendo em vista que os
documentos que lhe atribuem tal condição, registrados no cartório de pessoas jurídicas,
juntados as fls. 747 a 759, porque não foi intimada pelo Recorrido para que apresentasse
documentos e esclarecimentos, de modo a esgotar todos os meios de provas ainda no
processo de fiscalização?
Inclusive, o esgotamento dos meios investigativos se faz obrigatório para que o
lançamento oriundo do processo de fiscalização não seja cancelado, uma vez que a
subjetividade precisa estar presente e ser o conjunto probatório claro eficaz, neste
sentido, já vem decidindo o CARF, em suas Súmulas.
2.3 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O Recorrido, neste ponto, apurou a infração, aduzindo que o Recorrente depósitos em
conta corrente no valor de R$ 947.195,62 (novecentos e quarenta e sete mil cento e
noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) no ano de 2014, em sua conta corrente
no BANCO COOPERATIVO DO BANCO DO BRASIL S/A e no ano de 2015 com
depósitos no BANCO ITAU no valor de R$ 416.100,00(quatrocentos e dezesseis mil e
cem reais), bem como no BANCO COOPERATIVO DO BANCO DO BRASIL S/A, no
valor de R$ 9.304.778,53 (nove milhões trezentos e quatro mil setecentos e setenta e
oito reais e cinquenta e três centavos), dos quais, não há qualquer informação ou
justificativa a respeito da origem, conforme abaixo:
( ... )
Em observação as análises contidas no relatório fiscal, resta claro que o Recorrido não
logrou êxito em comprovar os crimes de sonegação ou conluio, mas, apenas uma
suposta “tentativa” de fraude, tão pouco caracterizou o dolo.
Este trabalhou apenas com possibilidades e supostas intensões, que para o caso
concreto, não servem para caracterizar a penalidade pecuniária imputada ao autuado,
motivo pelo qual resta recorrida a aplicação da multa por omissão de rendimento.
Conforme vê-se, no quadro abaixo destacado, o Recorrido, na descrição dos fatos
limitou-se apenas em imputar ao Recorrente a “tentativa” de fraude, não cabendo tal
conclusão a objetividade que a causa exige.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

( ... )
Em reforço a tese acima destaca, tem-se que a para a análise da omissão basta haver a
presunção, porém para aplicação da multa necessário é a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71,72 e 73, da Lei 4.502/64, obrigatoriamente.
Outro enfoque, quanto ao tema omissão de rendimentos, está contido no texto legal da
Súmula 29, do CARF, que trata da extensão da investigação sobre os co-titulares da
conta bancária, no caso em tela, os doares, quanto à caracterização dos crimes contidos
nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, conforme destaca-se:
"Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento". (GRIFEI).
( ... )
Ademais, resta insuficiente a motivação para a qualificação da multa arbitrada, havendo
apenas a presunção da omissão como fraude.
Ora, configurando o Recorrido como crime tributário o caso em tela, mas, não
justificando o porque se enquadraria como crime, requisito imprescindível para
qualificação da multa, que exige a efetiva comprovação do dolo específico do
Recorrente, descabida é a penalidade.
3 - DA MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO CONCOMITANTES
O Recorrido aduz que as alegações do Recorrente quanto à improcedência da multa
isolada lançada, concomitante com a multa de oficio, não são passíveis de análise pela
RFB, eis que esta não possui competência para fazê-la, devendo a discussão ser feita no
poder judiciário.
As alegações do Recorrido não merecem respaldo, frente ao caso concreto, pois:
Ao Recorrente não cabe à penalidade de multa, pelos argumentos já expostos nessa
peça, bem como pelos documentos apresentados na impugnação.
Quanto à inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada e de oficio aplicadas
concomitantemente, o Recorrente reforça a tese de que as mesmas não podem ser
aplicadas cumulativamente. Note-se, houve equivoco nas aplicações das penalidades.
( ... )
Não obstante, a aplicação da multa isolada, prevista no inciso II, do art. 44, da Lei
9.430/96 não decorre de omissões pela falta de emissão de documento fiscal, mas, sim,
do não recolhimento do carnê-leão ou das estimativas mensais, portanto, trata-se de
infração menos grave, penalizada de maneira mais leve.
Ainda, a multa de ofício tem como pressuposto fático a omissão de receita e a multa
isolada o não recolhimento de determinado valor, previsto em lei, em relação a uma
receita declarada, sendo indevida a dupla penalidade.
É o entendimento da jurisprudência:
4 – DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS
ARBITRADAS
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Na Constituição Tributária (art. 145-157, CF), o Supremo Tribunal Federal fixou
interpretação ampliativa em relação ao art. 150, inc. IV, da Carta da República, para
proibir penalidades que produzam efeito confiscatório aos contribuintes.
Destaca-se que a Fiscalização condenou o Recorrente as seguintes infrações: omissão de
rendimentos recebidos de fonte do exterior; omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento do IRPF devido
a título de carnê leão, que resultou em constituição de crédito tributário no valor de
R$13.666.307,81 (treze milhões seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e sete reais e
oitenta e um centavos), em favor da Receita Federal do Brasil.
As multas aplicadas são exorbitantes e chegam ao percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) e 50%(cinquenta por cento), não devendo prosperar, senão
vejamos:
( ... )
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constituem cânones limitadores
das sanções fiscais. Extraídos, em nível constitucional, da norma que estabelece o
Estado de Direito (art. 1o, caput, CF) e da regra do devido processo legal (art. 5o, LIV,
CF), tais princípios vedam punições excessivas, arbitrárias, injustificadas ou abusivas
contra os indivíduos e empresas em matéria tributária.
Veja-se a dicção dos dispositivos constitucionais que os respaldam:
( ... )
Não obstante, os Tribunais vêm temperando a norma do art. 97, inc. VI, à luz dos
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Vale
dizer, estão reduzindo multas excessivas independentemente de autorização legal
expressa, baseando-se em argumentos e dispositivos de patamar constitucional.
5 - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Foi aplicado ao Recorrente multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
com base no inciso II, art. 44 da Lei 9.430/96.
Em síntese alega o Recorrido que o Recorrente adotou conduta que evidenciou o dolo.
Entretanto, para que seja aplicada a multa qualificada, necessária é a comprovação do
evidente intuito de fraude, bem como restar caracterizado o dolo, neste contexto, em
sede de voto, verifica-se que o Recorrido não conseguiu caracterizar o dolo, não
havendo a comprovação necessária para aplicação de multa qualificada.
O lançamento de multa qualificada deve ser minuciosamente justificado e comprovado
nos autos, o que não ocorreu no presente caso. Prova disso é que já houve decisão no
sentido de que “não se justifica a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no
inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, se não restar devidamente comprovado o
evidente intuito de fraude. Não basta ao fisco entender presentes ‘fortes evidências de
intuito de fraude’”.(Proc. No 11065.000197/2003-08, CARF, Rel. Luiz Martins Valero,
16/06/2004).
Paralelamente, não se encontra posições jurisprudências que defendem que meros
indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da multa.
6 - DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE
Insta consignar ainda, que a boa fé não pode em hipótese alguma ser presumida.
Presumir que a conduta do Recorrente é eivada da intenção perniciosa de se beneficiar
às custas do fisco implica proceder contrariamente ao dever da boa fé.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Neste sentido:
“Importa, para o caso, as noções de boa fé e de abuso de direito. A boa fé auxilia como
um dos critérios axiológico-materiais para a verificação do abuso de direito. O exercício
de um direito será abusivo quando se constatar que o mesmo é contrario a boa fé
objetiva. O fisco abusa do direito ao desconsiderar os limites da boa fé objetiva no curso
do procedimento administrativo de apuração do fato imponível da obrigação tributária.
(JFRS Sentença - 50426821920134047100).”
Desta forma, viola a boa fé o comportamento sistematizado do fisco de interpretar e
aplicar as normas no sentido de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do
contribuinte.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre a omissão de rendimentos de fontes do exterior.
Neste tópico, o recorrente utiliza de vários argumentos que supostamente o
socorreriam, entre eles a afirmação de que a doação seria isenta e que não caberia à Receita
Federal autuá-lo em operações em que foram demonstradas que se tratavam de isenções, pois,
segundo o mesmo, no máximo caberia ao órgão autuante zelar pelo cumprimento das obrigações
acessórias, sem contudo lhe imprimir qualquer penalidade, haja vista o fato de que já tinha
cumprido com as suas obrigações perante o fisco competente em relação ao tributo sobre
doações, através do pagamento do ITCMD.
Analisando os autos, vê-se que o contribuinte insiste no argumento de que a
doação seria isenta do pagamento de impostos. No entanto, conforme bem demonstrado nos
autos, além do contribuinte não comprovar documentalmente a origem dos recursos e a
operacionalização da operação da doação, que o enquadraria dentro dos limites legais de isenção,
limita-se a se utilizar como único argumento plausível, o fato de ter pago o imposto relativo à
operação da doação. No caso, este pagamento, que seria um dos elementos característicos da
operação da doação, somente foi efetuado, após o início do procedimento fiscal, situação esta,
que coloca por terra, as justificativas do recorrente.
Portanto, a declaração e o pagamento pelo contribuinte dos tributos relacionados à
suposta doação, foi corretamente desconsiderado pela fiscalização como elemento de prova, pois
foram efetuados após o início do procedimento fiscal, desfigurando a intenção do recorrente
como elemento de comprobação da operação arguida. Senão, veja-se o Decreto 70.235/72 e a lei
5.172/66, que regem o tema:
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Lei 5.172/66
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ademais, neste item de seu recurso, após estas considerações iniciais, da análise
dos elementos constantes nos autos, entre eles, o acórdão recorrido e o recurso do recorrente,
percebe-se que este, além de não apresentar novos argumentos ou elementos de prova, não traz
nenhum outro motivo que venha a afastar a autuação. Por conta disso, adoto como razões de
decidir, pela sua precisão, objetividade e coerência, o acórdão ora atacado, cujos trechos
relacionados ao tema, transcrevo a seguir:
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes do Exterior:
No tocante à omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, nos valores de RS
4.000.000,00 e RS 2.041.722,99. relativos aos anos-calendário 2014 e 2015.
respectivamente, o contribuinte as informou em sua Declaração de Ajuste Anual como
isentas, alegando que se trata de doação.
No entanto, não as comprova com documentos hábeis e idôneos, limitando-se a apontar
supostos doadores, sem que fosse comprovada a operação.
Destaco a seguir parte do Relatório de Fiscalização, que bem trata o tema:
As doações recebidas são isentas desde que comprovadas a efetiva transferência de
valores e a disponibilidade do doador, também existe a necessidade de que sejam
declaradas, de forma individualizada, em DIRPF, ou seja, cada um dos doadores deve
ser identificado, bem como a data e valor das doações. O valor de cada uma das doações
recebidas em dinheiro deve ser incluído na ficha "Rendimentos Isentos e Não
tributáveis", informando o nome do doador, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou jurídicas (CPF/CNPJ) do doador e o valor recebido.
Por óbvio, também é necessário comprovar a disponibilidade financeira dos doadores e
a efetiva transferência dos recursos, mas não há comprovantes de sua origem nos
documentos entregues.
A comprovação da efetiva transferência e a disponibilidade do doador, imprescindíveis
para comprovação da alegada doação, não foram apresentadas à fiscalização ou junto à
impugnação.
Saliento, ainda, que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física prova que
houve a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado o ônus de prová-
lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito à comprovação. Nesse sentido
destaco o disposto na legislação tributária:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-lei n°5.844/43, art.
74).(Grifou-se)
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Também sobre o mesmo assunto, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil. art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC. ait.
376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita Federal.
Dessa fornia, mantém-se a omissão de rendimentos, nos valores de RS 4.000.000,00 e
RS 2.041.722,99. relativos aos anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente, por falta
de comprovação da natureza isenta, conforme declarado pelo contribuinte.
2 - Sobre a omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
No que diz respeito ao argumento do recorrente de que a decisão recorrida não se
ateve aos autos do processo ao considerar a menção feita à atividade rural que sequer estaria em
discussão, entendo que os argumentos utilizados pela decisão recorrida sobre a referida
atividade, foram apresentados a título de exemplo, onde a referida decisão quis dizer que, para
afastar a tributação sobre os depósitos bancários, não bastava simplesmente mencionar a origem
dos recursos, que era por exemplo proveniente da atividade rural e sim demonstrar que a origem
dos mesmos, se enquadraria nas hipóteses legais de isenção. Por conta desse entendimento, vejo
que não assiste razão ao recorrente em relação a estas insurgências.
Quanto à devolução dos empréstimos recebidos do Aviário e da igreja
“MEMBRO DA IGREJA DE DEUS INTERNACIONAL”, apesar das insurgências do
contribuinte ao mencionar que não foram considerados os documentos contábeis ou declarações
apresentados, debruçando sobre os autos do processo, nota-se que o recorrente, apesar dos
esforços na tentativa de comprovação das respectivas operações de empréstimo, não foi
contundente ao demonstrar todo o fluxo de desenvolvimento da referida operação, a começar
pela falta de demonstração do fluxo original dos valores outrora emprestados, incluindo a origem
e o envio dos mesmos pelos mutuantes, documentos contratuais que atendam às exigências
legais que o caso requer, como também todos os demonstrativos referentes aos mesmos. Neste
caso, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de afastar a presunção legal do ônus da
prova em contrário.
Também, no que diz respeito à omissão de rendimentos, o contribuinte faz uma
mistura entre intimação de co-titulares, enquadramento legais referentes à qualificação das
multas de ofícios e outros temas totalmente alheios aos questionamentos relacionados à
aplicação da multa de ofício relacionada ao inciso I, do artigo 44 da lei 9.430/96. Quanto à
necessidade de intimação dos co-titulares, não é o caso de manifestação, pois a exigência legal,
inclusive já simulado por este Conselho, através da súmula 29, é que a mesma se aplica a contas
bancárias em conjunto, que não é o caso, sem falar no fato de que os supostos co-titulares não
tinham sequer registros no cadastro no sistema CPF da Receita Federal, quanto mais contas
bancárias ou movimentos em nome dos mesmos. Já os insurgimentos relacionados ao suposto
crime tributário, este tema será debatido no item do recurso específico a este tema.
Portanto, vê-se que o recorrente não nega que houve o depósito dos valores em
sua conta, sendo que o mesmo, após intimado a comprovar as origens e natureza de cada
depósito não conseguiu fazê-lo, havendo na ocasião a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96. Por
conta disso, neste item de seu recurso, tem-se que o contribuinte está desarrazoado, seja porque
não se trata de qualificação da multa por fraude, seja porque não é o caso da súmula CARF no
29. Senão, veja-se o artigo da lei e a referida súmula CARF:
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Lei 9.430/96
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou deinvestimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
( ... )
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma doart. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
3 - Da multa isolada e de ofício concomitantes, da proporcionalidade e
razoabilidade das multas aplicadas e da multa de ofício qualificada.
Nestes itens do recurso, considerando que o recorrente não apresentou novos
elementos de prova ou argumentos capazes de afetar a autuação e a decisão recorrida e também a
objetividade, precisão e clareza da referida decisão em análise, também, adoto como minhas
razões de decidir, os fundamentos utilizados pelo acórdão ora em ataque, cujos trechos, a seguir
transcrevo:
Concomitância da Multa de Ofício e Multa Isolada:
Quanto à alegada improcedência da multa isolada lançada porque impossível aplicá-la
concomitantemente com a multa de ofício, registra-se que ambas penalidades estão
disciplinadas no art. 44 da Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996. com as alterações
supervenientes.
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal;
a) na forma do art, 8o da Lei rr 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que nata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé
do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei
n° 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei n° 12.249, de 2010)
(...)
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Esta vinculação determina uma dependência absoluta da
atividade administrativa à lei que estabelece seus termos. A obrigatoriedade significa
que o ato é imperativo, não existindo faculdade e não podendo deixar de ser cumprido
pela autoridade lançadora. Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária
em procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício. O que foi feito.
Cumpre esclarecer que é perfeitamente cabível a aplicação da multa de ofício e da multa
isolada por se tratarem de hipóteses legais distintas.
A multa de ofício é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores,
sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado.
A multa isolada representa 50% sobre o valor do imposto devido, a título de carnê-leão,
que deixou de ser recolhido na época oportuna.
Além disso, a concomitância na aplicação das respectivas multas fica corroborada pelo
próprio texto legal ao determinar que a multa isolada será aplicada até mesmo naqueles
casos em que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
Ademais, as multas foram aplicadas de acordo com as determinações legais vigentes.
Portanto correto o lançamento de multa isolada, conforme indicado no Auto de Infração
e no Relatório Fiscal.
Dessa forma, mantém-se o lançamento da multa isolada.
Da Constitucionalidade - Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade:
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que à autoridade administrativa no desempenho da
atividade lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
segundo o artigo 144, caput. do Código Tributário Nacional, sem imiscuir-se no aspecto
da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a
norma legal presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da
República, assegurado o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a
pretensa inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Assim, acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo. repise-se, conforme o art 26-A do Decreto n° 70.235/1972,
com redação dada pela MP n° 449/2008. convertida na Lei n° 11.491/2009 (DOU de 28
de maio de 2009).
Portanto, não obstante o que a defesa traz em sua impugnação, por falta de competência
não será feito aqui o exame da constitucionalidade de leis ou da legalidade de normas
tributárias que fundamentaram o presente lançamento, estando este julgador
administrativo adstrito aos estreitos limites da apreciação da matéria tributável.
Da Multa de Ofício Qualificada:
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, com base do inciso II do art. 44 da Lei n.°
9.430/1996. que se transcreve:
Art. 44 - Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - (...)
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Grifei)."
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do aitigo acima transcrito. A aplicação da multa
qualificada, prevista no inciso n. pressupõe que seja comprovado o evidente intuito de
fraude.
A fraude, num sentido mais abrangente, consiste em uma ação ou omissão, promovida
com má-fé. tendente a ocultar uma verdade ou a frigir de um dever. No caso da multa
qualificada, a legislação tributária faz menção aos arts. 71. 72 e 73 da Lei n^
4.502/1964. a seguir transcritos, definindo três situações distintas: sonegação, fraude e
conluio.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
Nas três situações, há que ser caracterizado o dolo. Por sua vez. o conceito de dolo
encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou seja. crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo. a teoria da vontade. Isto
significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua significação,
além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
A fiscalização aplicou a multa prevista no inciso II do ait. 44 da Lei no 9.430/1996
(150%) e não a do inciso I do mesmo dispositivo legal (75%), em virtude da conduta
adotada pelo impugnante ter evidenciado o dolo.
E dúvida não há quanto a intenção de fraudar. Destaco a seguir parte do Relatório de
Fiscalização:
Como já visto anteriormente, os documentos produzidos por ele para tentar comprovar a
isenção, que são as DIEF relativas ao ITCMD, foram todas emitidas em 2018, após o
início da fiscalização, não sendo espontâneas. Os doadores não possuem CPF/CNPJ
válido. Em sua maioria nem constam do cadastro CPF, portanto não são brasileiros, não
declararam em DIRPF as doações supostamente feitas e não há qualquer comprovação
de que possuíam recursos para fazê-las. Todos os doadores são relacionados como
parentes colaterais, sem nenhuma comprovação, e todos residem no mesmo endereço do
sujeito passivo.
Não foram declarados os depósitos em conta corrente bancária e as supostas doações
recebidas do exterior não foram comprovadas como rendimentos isentos, trazendo por
consequência a ausência de pagamento do respectivo tributo, ensejando a aplicação do
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

inciso I, do artigo 44, bem como do § 1o do mesmo artigo que determina que o
percentual de multa será duplicado nos casos previstos nos art. 71 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964, anteriormente reproduzido.
Quanto ao suposto empréstimo feito para a IGREJA DE DEUS INTERNACIONAL,
destinada a compra de "locais em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória", também não foi
entregue qualquer documento sobre a transação, como o contrato de empréstimo ou
comprovantes de que os depósitos no valor total de R$ 2.466.368,59, relacionados no
relatório o Livro Razão daquela entidade religiosa, tenham sido de fato feitos por ela, já
que não foi apresentado qualquer extrato bancário ou comprovante de depósito ou
transferência. Todos os indícios levam a crer que se Traía de uma fraude, conforme
descrito pelo art. 72 da Lei n.° 4.502/64, uma vez que este suposto empréstimo nem
mesmo foi declarado na DIRPF do sujeito passivo.
A aplicação da multa de oficio qualificada, no percentual de 150%, será aplicada
sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Assim, correta a qualificação da multa de ofício.
4 - Da boa fé do contribuinte
No que diz respeito a este insurgimento, vale lembrar que o próprio Código
Tributário Nacional (CTN), instituído através da lei 5.172/66, menciona que a responsabilidade
pelas infrações à legislação tributária, independe da intenção do agente. Mesmo que não
existissem intenções do contribuinte em ferir a legislação tributária, caberia ao mesmo ter feito
as correções necessárias antes do início de qualquer procedimento da fiscalização no sentido de
sair em busca da correção das infrações à legislação tributária. Por conta disso, vê-se que o
contribuinte não se encontra arrazoado quando suscita a utilização do princípio da boa fé, pois a
além de não ter providenciado a tempo as correções necessárias, não há a previsão legal para esta
consideração neste caso em questão. Senão, veja-se os dizeres do CTN nos temas relacionados
ao tema em questão:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ao longo de seu recurso, o recorrente lança mão de várias decisões judiciais e/ou
administrativas, além de entendimentos doutrinários, que corroborariam com suas alegações, no
entanto, no que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as referidas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que
uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-
se somente à questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Vale lembrar que o mesmo tratamento também é dispensado aos entendimentos
doutrinários invocados pelo recorrente, pois apesar de enriquecerem o debate com doutos
ensinamentos, não se constituem de normas complementares obrigatórias de serem seguidas.
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720944/2019-21

Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital